Tribunal: TJPA
Processo: 0001044-08.2013.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001044-08.2013.8.14.0075

APELANTE: AILSON SOUTO DA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROGRAMA HABITACIONAL FICTÍCIO. UTILIZAÇÃO DE PRESTÍGIO SOCIAL PARA CAPTAÇÃO DE VÍTIMAS. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs ao réu, por infração ao art. 171, caput, do Código Penal, a pena de 3 anos de reclusão e 150 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da fixação de indenização mínima às vítimas. O acusado, valendo-se de sua condição de liderança comunitária e de documentos falsificados, induziu diversas pessoas em erro, mediante promessa de inclusão em falso programa habitacional, com o intuito de obter valores financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível a representação das vítimas para a persecução penal, à luz da redação dada ao §5º do art. 171 do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retroatividade da norma inserida pelo §5º do art. 171 do CP é admitida, mas a exigência de representação restou suprida por manifestações inequívocas das vítimas, mediante depoimentos e comunicação dos fatos à autoridade policial.

4. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime está fundamentada na utilização do prestígio pessoal do réu para estruturar fraude com relevante impacto social, em detrimento de vítimas em situação de vulnerabilidade econômica.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo em elementos concretos dos autos, conforme critérios qualitativos exigidos pelo art. 59 do CP.

6. Reconhecimento da confissão espontânea prestada na fase inquisitorial, ainda que parcial, autorizando a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, com redimensionamento da pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 125 dias-multa, mantida a substituição por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento
: “1. A formalidade da representação exigida pelo §5º do art. 171 do CP pode ser suprida por manifestações inequívocas da vítima nos autos, como o comparecimento à delegacia e o detalhamento do crime em depoimento. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial e prestada extrajudicialmente, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 171, caput e §5º, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 208.817/RJ, Pleno; STJ, AgRg no REsp nº 2.162.923/SP, Quinta Turma, j. 10/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 872.448/GO, Sexta Turma, j. 11/06/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.716.470/SP, Quinta Turma, j. 27/11/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

AILSON SOUTO DA TRINDADE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade. Ao réu, ainda foi determinado o pagamento do montante de 01 (um) salário-mínimo às vítimas, para fins de reparação em face dos danos decorrentes da infração.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26826761) que nos meses de maio a outubro do ano de 2012, o apelante, então candidato ao cargo de Vereador Municipal nas eleições de 2012 e, identificando-se como Presidente da Federação das Associações das Cidades e Comunidades do Estado do Pará – FACCEPA, logrou obter vantagem ilícita em detrimento de diversos munícipes interessados em realizar o sonho da casa própria.

Descreve que o réu se apresentava falsamente como representante de convênio firmado entre o Programa Crédito Solidário, do Ministério das Cidades, e a Caixa Econômica Federal. Com tal artifício, atraia interessados ao suposto “Programa Habitacional Casa Solidária”, aos quais exibia documentos públicos falsificados, atribuídos ao Ministério das Cidades e à própria Caixa Econômica Federal. Acrescenta que ele afirmava atuar como agente financeiro responsável pela concessão de crédito no referido programa e indicava a FACCEPA como entidade habilitada para intermediar a adesão. Em seguida, oferecia às vítimas a inscrição no suposto convênio “Projeto Habitacional Casa Solidária – Porto de Moz”, exigindo delas o pagamento de 1% sobre o valor do projeto, contra entrega de recibo.

Revela que os supostos financiamentos para construção das casas variavam entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00, incidindo sobre esses valores a taxa de 1% cobrada pelo réu, sob a alegação de que a quantia seria repassada à Caixa Econômica Federal, mediante depósito, o que não ocorria.

A fim de conferir aparência de legitimidade ao golpe, o réu fornecia às vítimas fichas de inscrição no mencionado projeto habitacional, as quais eram preenchidas pelos próprios interessados. Além dessas fichas, falsificava e entregava recibos em nome do Ministério das Cidades e da FACCEPA, simulando adesão ao convênio, já que nunca foi habilitada pelo Ministério das Cidades para ser proponente de projetos habitacionais do Programa Crédito Solidário.

Em
razões recursais
(ID 26826826), sustenta a defesa, em sede preliminar, a necessidade de aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, com fundamento no julgamento do AgRg no HC 208.817/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal assentou que a exigência de representação da vítima para o prosseguimento da ação penal nos crimes de estelionato alcança os processos em curso até o trânsito em julgado, por ser norma penal mais benéfica.

Argumenta que, à luz da nova condição de procedibilidade, impõe-se a regular intimação das vítimas constantes dos autos, para que, no prazo legal de 30 (trinta) dias, manifestem eventual interesse em representar contra o acusado, sob pena de decadência do direito de ação. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade processual, com a consequente baixa dos autos à origem para suprimento da providência processual essencial.

Relativamente ao mérito, o recorrente sustenta que a pena-base foi majorada com fundamentos genéricos e típicos do crime de estelionato, caracterizando
bis in idem
. Requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e a fixação da pena no mínimo legal. Postula ainda a aplicação do critério objetivo de 1/8 por vetorial negativa, alegando desproporcionalidade no aumento da pena com base em apenas uma circunstância desfavorável.

Por fim, defende a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão, com fundamento nos princípios da individualização da pena e do favor rei, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26826828), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo
“acolhimento recursal referente à intimação das vítimas. No mérito, contudo, pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa do acusado, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os fatos apresentados”.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Promotora de Justiça Amélia Satomi Igarashi
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR:
Ausência de representação das vítimas:

A defesa sustenta a nulidade do feito, sob o argumento de que o §5º do art. 171 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, tornou o crime de estelionato condicionado à representação da vítima, devendo tal exigência ser aplicada retroativamente ao presente feito. Postula, assim, a suspensão do processo e a intimação das vítimas para manifestação formal de vontade.

Data maxima venia
, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Com efeito, a Lei nº 13.964/2019, ao acrescer o § 5º ao art. 171 do Código Penal, passou a exigir, como regra, a representação da vítima nos crimes de estelionato, ressalvadas as hipóteses em que figure como ofendida a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, idoso ou incapaz.

No caso concreto, a infração penal imputada ao réu foi praticada antes da vigência do chamado “Pacote Anticrime” e não se amolda às exceções previstas nos incisos do referido dispositivo legal. Assim, impõe-se o reconhecimento da natureza mista da norma, com efeitos retroativos até o trânsito em julgado, nos termos do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgRg no HC 208.817/RJ.

Todavia, conforme também já assenta
do pelo STF e pelo STJ, a representação não exige peça específica ou formalidade determinada. Basta a existência, nos autos, de manifestação inequívoca da vítima no sentido de desejar a responsabilização penal do agente. Nesse contexto, prevalece a compreensão de que a comunicação dos fatos à autoridade policial e o depoimento com detalhamento da conduta delitiva são suficientes para suprir a exigência legal, constituindo verdadeira manifestação de vontade.

No caso concreto, verifica-se que as vítimas compareceram perante a autoridade policial, narraram os fatos e prestaram depoimentos expressos, indicando nominalmente o recorrente como autor da conduta e demonstrando, sem ambiguidade, o interesse na apuração penal, todos documentos constantes dos autos, veja-se: Argemira da Silva Amorim (ID 26826763, pág.5; Maria Patrícia da Silva e Silva (ID 26826764, pág. 2); Edson Brito de Andrade (ID 26826763, pág. 9); Denilza dos Santos Alvarenga (ID 26826763, pág. 13); e, Waldinei Ramos dos Santos (ID 26826764, pág. 06).

Assim, não há ausência de condição de procedibilidade. Restou configurada manifestação suficiente de vontade de persecução penal, consoante jurisprudência firmada no sentido de que tais atos são aptos a suprir a formalidade da representação, tornando-a desnecessária em peça autônoma, veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual a parte agravante alegava a necessidade de representação da vítima para a procedibilidade da ação penal referente ao crime de estelionato, conforme alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, bem como a respeito da fixação do regime de cumprimento de pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, a processos cuja denúncia foi oferecida antes da vigência da referida lei. Também versa acerca da proporcionalidade do regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

III. Razões de decidir

3. Conquanto, a Suprema Corte tenha admitido a retroatividade da Lei para exigir a representação da vítima em benefício do réu (STF. Plenário. HC 208817 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em ), é cediço que referida representação é medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima.

4. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela suficiência da demonstração do interesse das vítimas na apuração do crime em comento, o que se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, não havendo que se falar em decadência da ação.

5. No tocante à fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, verifico que o acórdão adotou fundamentos concretos para estabelecer o regime de pena, ressaltando a existência de circunstâncias judiciais negativas, pelo elevado prejuízo das vítimas, além de destacar as consequências específicas do ilícito apurado.

6. O aresto recorrido está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação do regime de cumprimento de pena não está vinculada, de forma absoluta, ao de reprimenda imposto, pois ainda que aquantum sanção tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o réu seja primário, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão.

7. Aplicação da Súmula n. 83, STJ.

IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.923/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO TÁCITA. INTERESSE DAS VÍTIMAS DEMONSTRADO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS APÓS O PRAZO DECADENCIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ainda que admitida a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, conforme entendimento do STF, a ausência de representação formal é suprida por manifestações inequívocas da vítima em autorizar a persecução penal, extraídas de boletim de ocorrência, declarações à autoridade policial e depoimentos judiciais.

2. Inviável o exame de questões que não foram submetidas ou enfrentadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A pena foi fixada com base em valoração concreta de circunstâncias judiciais, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a mitigação pela via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 872.448/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).”
(grifei)

Nesses termos,
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
: Da dosimetria da pena. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Atenuante da confissão espontânea:

O recorrente sustenta que a pena-base foi majorada com fundamentos genéricos e típicos do crime de estelionato, caracterizando
bis in idem
. Requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e a fixação da pena no mínimo legal. Postula ainda a aplicação do critério objetivo de 1/8 por vetorial negativa, alegando desproporcionalidade no aumento da pena com base em apenas uma circunstância desfavorável.

Ao dosar a reprimenda do recorrente, consignou o Magistrado sentenciante:

“Passo agora à dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código Penal, ao réu, com apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade valoro negativo pois utilizava prestigio que tinha na comunidade, o que potencializou sua conduta,
não apresentada antecedentes criminais, a conduta social do réu não foi demonstrada nem sua personalidade. Os motivos são inerentes ao delito. As circunstancias normais a espécie.
As consequências extrapenais foram graves, prejudicou várias pessoas humildes
. Não há comportamentos das vítimas a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Reclusão 3 anos e em 150 dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Não concorrem causas de aumento da pena

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto art. 171, caput, do Código Penal:

Reclusão 3 anos, e 150 dias-multa.

Atribuo a cada dia-multa o valor de um trinta avos do salário-mínimo à época do fato.

Aplico a substituição da pena privativa de liberdade com base no art. 44, do CP,
prestação de serviço à comunidade, nos termos do art. 46 do CP.”

(grifei)

Não vejo como proceder o pleito defensivo.

A dosimetria da pena fixada na sentença observa adequadamente os parâmetros legais previstos no art. 59 do Código Penal, não havendo desproporcionalidade ou excesso.

Punido o crime de estelionato com pena de reclusão variável de 01(um) a 05 (cinco) anos e multa, o juízo de origem fixou a pena-base em
03 (três) três anos de reclusão
, com fundamento na valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências
do delito.

Consta da sentença que o réu utilizou seu
prestígio social e a condição de liderança comunitária
para induzir em erro pessoas vulneráveis, promovendo fraude estruturada, com simulação de um programa habitacional inexistente.

Tais elementos excedem o conteúdo típico do art. 171 do Código Penal e refletem maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base. Não se trata de mera indução em erro, mas de engodo sistemático e planejado, com relevante impacto social.

Ademais, as vítimas, a maioria na condição de ribeirinhas, pertencem a extratos econômicos fragilizados, cujos prejuízos comprometeram significativamente sua estabilidade financeira. Há relatos, inclusive, de enorme sacrifício para se chegar ao montante solicitado pelo réu, cujo valor deixou de ser aplicado para a subsistência das próprias famílias.

Noutro giro, a individualização da pena, na fase inicial, é ato discricionário vinculado, e não aritmético. O critério de 1/8 (um oitavo) por vetorial, embora útil como parâmetro doutrinário, não possui força vinculante e não substitui a análise qualitativa exigida pelo art. 59 do CP.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Dessarte “
A legislação penal brasileira não estabelece critério matemático para a fixação da pena-base, permitindo ao julgador discricionariedade vinculada, desde que a fundamentação seja idônea e concreta”.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.584/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.).

Ainda,
“Não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.093.715/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

De tal maneira, embora parte da doutrina proponha o critério fracionário de 1/8 (um oitavo) por vetorial negativa como técnica de padronização na dosimetria, tal método não possui respaldo legal obrigatório, tampouco prevalece como orientação jurisprudencial vinculante.

No caso em apreço, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, patamar que, embora superior ao mínimo legal, revela-se comedido diante da multiplicidade de vítimas, da reiterada conduta fraudulenta do réu e da complexidade do esquema delitivo estruturado, com manipulação da boa-fé de cidadãos humildes, os quais, na ânsia legítima pela casa própria, foram enganados mediante falso programa habitacional.

Diante disso, a reprimenda imposta mostra-se proporcional, razoável e suficiente para os fins de prevenção e reprovação do delito, não se verificando qualquer ilegalidade a ensejar reparo por esta instância revisora.

No tocante à circunstância atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, razão assiste à defesa.

Embora o réu tenha permanecido revel no curso da instrução processual, verifica-se, nos autos, que em sede policial (ID 26826773, pág. 08), ele admite ter solicitado valores às vítimas, afirmando que as quantias seriam destinadas à manutenção da entidade FACCEPA, por ele presidida. Ainda que tal narrativa procure justificar a conduta sob sua ótica pessoal, não nega a essência fática do delito que lhe é imputado, a cobrança de valores mediante induzimento em erro, com base em falso programa habitacional.

Esse comportamento configura, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal,
confissão espontânea
,
ainda que qualificada ou parcial
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas (5ª Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024), reiterou que
“a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória.”

E ainda:

“Direito penal. Agravo regimental. Homicídio qualificado. Confissão espontânea. Agravo regimental improvido.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelos agravados, visando à reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a condenação por homicídio qualificado, mas reduziu as penas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a confissão espontânea, deve ser considerada como atenuante, independentemente de ser utilizada como fundamento da sentença condenatória.

3. A atenuante da confissão pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, pois ambas são circunstâncias preponderantes, conforme o art. 67 do Código Penal.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.174.978/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”
(GRIFEI)

Assim, à luz do entendimento consolidado, a mera admissão do comportamento ilícito pelo réu, independentemente de sua amplitude, já autoriza o reconhecimento da atenuante legal.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena, na segunda fase da dosimetria, pelo que, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
:

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, com adequada valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, dada a utilização da posição de prestígio do réu para fraudar múltiplas vítimas humildes mediante estruturação de programa habitacional inexistente. Tais fundamentos permanecem hígidos.

Na
segunda fase
, entretanto, impõe-se a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, conforme anteriormente fundamentado. Considerando, a fração paradigma de 1/6 (um sexto), sem violação à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, redimensiono a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixa-se a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, a qual deve ser adequada pelo Juízo da Execução ao novo
quantum
da pena imposta.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena ao recorrente
AILSON SOUTO DA TRINDADE, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser adequada à nova fração imposta.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025